Tribunal: TJDFT
Processo: 0715414-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelada em face de acórdão que julgou embargos de declaração anteriores, opostos pelas partes, o qual havia dado parcial provimento aos aclaratórios das apeladas para esclarecer a forma de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de alegada obscuridade e/ou contradição no acórdão, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
5. No caso vertente, não se constata a existência de vícios no acórdão embargado, porquanto a questão da majoração dos honorários advocatícios já foi expressamente enfrentada e esclarecida por este Colegiado. A decisão anterior proveu parcialmente os embargos para esclarecer que a majoração dos honorários para 12% (doze por cento) incidiria sobre a base de cálculo já fixada na sentença, qual seja, "12% sobre o valor atualizado da causa ou sobre o montante recomendado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o que for maior". Assim, a presente insurgência das embargantes configura nítida pretensão de rediscutir a matéria já decidida e obter a prevalência de um entendimento diverso do que já foi expressamente deliberado e esclarecido, o que excede os estreitos limites dos embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. 30/11/2020, DJe 02/12/2020; TJDFT, Acórdão no 1638796, Processo no 07142774220228070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, j. 09/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada.